Tribunal: TJDFT
Processo: 0754605-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA (ART. 169, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO PENAL). DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CP). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Terceira Vara Criminal de Taguatinga em face do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar conduta consistente na retenção de numerário deixado cair por vítima no interior de estabelecimento comercial.
2. O procedimento teve origem em termo circunstanciado lavrado para apuração, em tese, do delito previsto no art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. O Juizado Especial Criminal, acolhendo manifestação ministerial fundada na análise de imagens do circuito interno, entendeu tratar-se, em tese, de crime de furto (art. 155 do Código Penal), declinando da competência. Redistribuídos os autos, o Juízo da Vara Criminal suscitou o presente conflito, ao concluir pela adequação típica ao delito de apropriação de coisa achada.
3. A controvérsia cinge-se à correta tipificação da conduta, pois da definição entre furto e apropriação de coisa achada decorre a fixação da competência jurisdicional.
4. O crime de furto pressupõe subtração mediante inversão da posse, exigindo que o agente retire a coisa da esfera de vigilância da vítima, contra a sua vontade, rompendo o domínio fático até então exercido. Já na apropriação de coisa achada, a posse encontra-se previamente desfeita por circunstância alheia à atuação do agente, surgindo a ilicitude com a posterior retenção dolosa e a omissão na restituição.
5. No caso concreto, conforme narrado no termo circunstanciado e confirmado por testemunha, a vítima sacou determinada quantia e, ao deixar o estabelecimento, deixou cair o numerário, somente percebendo a perda posteriormente. A investigada recolheu o dinheiro após a queda, inexistindo elementos indicativos de que tenha provocado ou contribuído para a perda.
6. A sequência fática revela que a perda antecedeu integralmente a apreensão do bem, inexistindo inversão da posse ou rompimento da esfera de vigilância. O ilícito, em tese, consuma-se com a retenção da coisa perdida e a não restituição ao legítimo possuidor, subsumindo-se ao art. 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.
7. Reconhecida a tipificação como apropriação de coisa achada, cuja pena máxima não ultrapassa 1 (um) ano de detenção, trata-se de infração de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/95, atraindo a competência do Juizado Especial Criminal.
8. A remessa ao juízo comum implicaria afastamento indevido do microssistema dos Juizados Especiais, reservado às infrações de reduzida ofensividade, sem respaldo na estrutura típica delineada pelos elementos constantes dos autos.
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga, determinando-se a remessa dos autos àquele Juízo.